Tribunal: TJES
Processo: 5019505-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019505-69.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA PATRUCINA PEREIRA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019505-69.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA PATRUCINA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. "GOLPE DO FALSO BENEFÍCIO". CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato fraudulento de cartão de crédito consignado, determinou a exclusão do vínculo contratual, a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, diante da comprovação de golpe praticado por terceiro que, se passando por representantes da ré, induziu o consumidor em erro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado firmada mediante biometria facial;

(ii) Analisar a ocorrência de vício de consentimento decorrente de fraude praticada por terceiros;

(iii) Examinar a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço;

(iv) Definir a forma de restituição dos valores descontados;

(v) Averiguar a configuração e o quantum do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor.

Embora o banco recorrente tenha apresentado contrato eletrônico firmado mediante biometria facial, geolocalização e verificação documental, o conjunto probatório evidencia que a consumidora não possuía intenção de contratar cartão de crédito consignado, tendo sido vítima do denominado “golpe do falso benefício”, praticado por terceiros que se passaram por assistentes sociais, obtiveram imagens de seus documentos e de sua face e utilizaram tais dados para formalizar contratação fraudulenta, sem ciência ou anuência válida da autora.

Restou comprovado, ainda, que o valor supostamente disponibilizado em razão do contrato não foi creditado na conta da autora, mas em conta bancária de terceiro estranho à relação jurídica, circunstância que afasta qualquer presunção de regularidade do negócio e reforça a caracterização da fraude.

Tal dinâmica revela grave falha na prestação do serviço, especialmente quanto à ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade, autenticação e prevenção a fraudes, configurando hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

O dano moral, por sua vez, decorre da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo presumido (in re ipsa).

Correta, portanto, a declaração de nulidade do contrato e de inexistência do débito, com a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora e a repetição do indébito – atinente aos valores descontos do benefício previdenciário da parte autora.

O valor fixado pelo juízo a quo é adequado e proporcional, não merecendo redução ou majoração.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado mediante uso indevido de documentos e biometria facial, com ausência de ciência do consumidor e crédito do numerário em conta de terceiro, configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira; os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição simples dos valores e indenização por dano moral in re ipsa, mantido o quantum fixado quando observado o critério da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 406, 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente, beneficiária de aposentadoria por idade (NB 185.213.336-5), alega ter sido vítima do "golpe do falso benefício" em dezembro de 2024, após ser abordada em sua residência por um indivíduo que se passava por assistente social. Sob o pretexto de cadastrá-la para o recebimento de cestas básicas, o fraudador obteve fotos de seus documentos e biometria facial, utilizando esses dados para contratar indevidamente um cartão de crédito consignado junto à instituição financeira ré.

O contrato (nº 794021906-1) gerou um saque de R$1.551,00 e parcelas mensais de R$75,90, com descontos iniciados em janeiro de 2025 que já totalizam R$187,88. Diante do vício de consentimento e da evidente falha na segurança de dados, a autora sustenta a nulidade do vínculo contratual, alegando desconhecer a transação e não possuir condições financeiras de arcar com a dívida imposta fraudulentamente, pleiteando a cessação dos descontos e a reparação pelos danos sofridos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato de empréstimo consignado nº 794021906-1 referente ao benefício nº 185.213.336-5 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 794021906-1, cujo valor soma o total R$375,76 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente a oito parcelas, até o presente momento. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato nº 794021906-1, firmado com o BANCO PAN S.A. no benefício da requerente nº 185.213.336-5, cujo CPF é o de nº 458.093.481-49, sob pena de responsabilidade.

Em sede de Recurso Inominado, o banco
Banco Pan S/A
sustenta a regularidade da contratação, apresentando dossiê com assinatura digital por biometria e documentos pessoais da recorrida, Maria Patrucina Pereira, além de comprovar o depósito do numerário em conta de titularidade da autora. A defesa argumenta que a recorrida usufruiu dos valores, não registrou boletim de ocorrência e aguardou mais de seis meses para ajuizar a ação, o que evidenciaria a validade do negócio jurídico. Subsidiariamente, o banco pleiteia a exclusão ou redução do dano moral, alegando que os descontos foram módicos e não houve abalo anímico comprovado, citando jurisprudência que caracteriza tais situações como mero aborrecimento.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17570735.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, cumpre afastar a hipótese de suspensão do feito com base no Tema 1414 do STJ. Isso porque a controvérsia fixada naquela Corte pressupõe a existência de um arquivo digital íntegro, o que não ocorre no caso em tela, onde a sentença reconheceu que a assinatura digital encontra-se corrompida. Ademais, a lide versa sobre fraude qualificada e vício de consentimento (golpe do falso agente social), o que distancia a presente demanda da mera discussão técnica sobre validade de assinaturas eletrônicas, configurando a hipótese de
distinguishing
.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não logrando demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora pelos prejuízos suportados.

Destaca-se, inicialmente, que a instituição financeira forneceu cópia de contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente pela autora (Id. nº 17570616), que apresenta biometria facial, geolocalização e verificação documental.

A geolocalização referente à assinatura do contrato apresenta proximidade com o endereço informado pela parte autora na petição inicial. Tal circunstância, conforme verificado por meio da plataforma Google Maps, reforça a efetiva participação da parte autora no ato de adesão (
https://www.google.com.br/maps/dir/Rua+Diamante,+492+-+S%C3%A3o+Patr%C3%ADcio,+Serra+-+ES/-20.1473541,-40.1970875/@-20.1474547,-40.1996388,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xb7f625e57cd00d:0x43262b900fba21dd!2m2!1d-40.1971984!2d-20.1474141!1m0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
).

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Contudo, restou inequivocamente demonstrado que a parte autora foi vítima de sofisticada fraude relacionada ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda. Conforme se extrai do conjunto probatório, a consumidora não tinha qualquer intenção de contratar cartão de crédito consignado, tendo sido ardilosamente ludibriada por terceiros estelionatários que se apresentaram como supostos assistentes sociais e, após adentrarem sua residência, obtiveram imagens de seus documentos pessoais e de sua face, utilizando tais informações para formalizar a contratação de maneira fraudulenta, sem o seu conhecimento ou consentimento.

Em razão desse expediente ilícito, foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado sem a devida ciência quanto à natureza e às condições da modalidade contratual, acreditando a consumidora, de boa-fé, que o fornecimento de seus dados pessoais se destinava exclusivamente ao recebimento mensal de uma cesta básica, circunstância que evidencia erro substancial e vício de consentimento.

Destaca-se, ainda, que a transferência bancária decorrente da suposta contratação não foi direcionada à própria autora, mas a terceiro estranho à relação jurídica, conforme comprovado pelo documento de ID nº 17570613, elemento que robustece a comprovação da fraude e afasta qualquer presunção de regularidade do negócio jurídico.

Tal dinâmica fática evidencia grave falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade, autenticação e prevenção a fraudes por parte da instituição financeira, que permitiu a formalização de contrato consignado com base em dados obtidos ilicitamente, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, é plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, conforme consignado pelo juízo sentenciante:

Não obstante as alegações da demandada, não há outro a caminho a seguir senão a declaração de nulidade do contrato nº 794021906-1 de cartão de crédito consignado, razão pela qual as partes devem retornar ao
status quo
, ou seja, a parte requerida deverá devolver de forma simples os valores descontados do benefício, bem como a parte autora deverá devolver o valor recebido a título de cartão de crédito consignado.

Assim, no que se refere aos
danos materiais
, vislumbro que a requerente cuidou de comprovar os descontos indevidos no benefício desde a data de inclusão do contrato de empréstimo consignado (10/12/2024) cujo valor soma o total R$375,76 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente a oito parcelas, com atualização monetária contada de cada desconto e juros contados da citação.

Contudo, verifico que o caso em questão demonstra clara fraude em face também do requerido BANCO PAN S.A., razão pela qual a
devolução deve ser feita de forma simples
, uma vez que não se está diante da cobrança a maior prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em tempo, verifico ainda o pedido contraposto do requerido para devolução do valor por ele depositado na conta da parte autora, vislumbro NÃO
ser devida a devolução
, visto que não foi comprovado o depósito dos valores em favor da requerente, pois conforme o documento id. 76039040 o beneficiário é terceiro estranho ao processo.

Ademais, verifica-se ainda que a conta corrente a qual a requerente recebe o benefício é o Banco do Brasil e os valores foram enviados para conta corrente do banco do requerido, o qual não restou comprovado que a autora é efetivamente a titular.

No tocante aos danos morais, verifico que houve a indevida utilização dos dados do consumidor, gerando uma absoluta insegurança à mesma. Além disso, o requerido invadiu o patrimônio da requerente com os descontos mensais, o que, a meu ver caracteriza-se um dano que ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, já que a parte autora dependeu de uma decisão judicial para ver cessar a invasão ao seu patrimônio.

Destarte, a conduta omissiva e a negligência do banco recorrente possibilitaram a concretização do golpe sofrido pelo consumidor, caracterizando hipótese de fortuito interno, cuja responsabilidade é atribuída à própria instituição financeira. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Diante do exposto, impõe-se a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da parte autora, cumulada com a declaração de nulidade do negócio jurídico, dada a ausência de manifestação de vontade válida. No que tange à modalidade do indébito, a repetição deve ocorrer na forma simples, conforme estabelecido no decisum de primeiro grau. Isso porque, embora a instituição financeira responda objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno — em observância à teoria do risco do empreendimento e à Súmula 479 do STJ —, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro mitiga a caracterização de má-fé por parte do recorrente, afastando, por conseguinte, a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)